Tribunal: TJDFT
Processo: 0009094-59.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009094-59.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 34149427, constam os cálculos judiciais relativos a MARIA DO SOCORRO DE SOUSA AVELINO, MARIA EUNICE DE OLIVEIRA SANTOS, MARIA EUNICE DOS SANTOS FREIRE, MARIA FERNANDES DA SILVA e MARIA FLORACY NERES DA SILVA. O DF concordou com os valores apurados pela Contadoria Judicial (ID: 34871221). O SINDIRETA apresentou a impugnação de ID: 34454844. Diga o DF sobre a impugnação apresentada pelo SINDIRETA. Brasília, 18 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador